Tribunal: TJDFT
Processo: 0745285-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, havia determinado a manutenção de candidata no cadastro de aprovados das vagas reservadas a pessoas negras/pardas no concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Edital no 1/2024), apesar de sua exclusão decorrente de procedimento de heteroidentificação realizado pelo Cebraspe, questionando-se a legitimidade do ato administrativo da banca examinadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em sede de tutela de urgência, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, aptos a justificar a intervenção do Poder Judiciário no procedimento de heteroidentificação que excluiu a candidata das vagas reservadas a negros/pardos em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na avaliação de critérios adotados em concurso público, inclusive em procedimentos de heteroidentificação, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
4. A intervenção judicial é admitida apenas de forma excepcional, quando demonstrado que o ato administrativo excede manifestamente os critérios de legitimidade e veracidade ou viola o edital ou a legislação de regência.
5. A Lei no 12.990/2014 estabelece que a concorrência às vagas reservadas a candidatos negros depende da autodeclaração, sujeita à verificação, sendo legítima a eliminação do candidato em caso de declaração considerada falsa, mediante procedimento adequado.
6. As fotografias juntadas aos autos, embora possam constituir meio de prova, não se revelam suficientes, por si sós, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente diante da possibilidade de alterações digitais.
7. A controvérsia acerca do enquadramento fenotípico da candidata demanda dilação probatória, o que inviabiliza, na fase inicial do processo, o reconhecimento seguro da probabilidade do direito.
8. Não obstante a reduzida probabilidade de desconstituição do ato administrativo, é necessário preservar o estado de coisas para a eventualidade de acolhimento do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário somente pode intervir em procedimento de heteroidentificação em concurso público em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade devidamente demonstradas.
2. A controvérsia sobre enquadramento fenotípico que exige dilação probatória afasta, em regra, o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.990/2014, art. 2o e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733 (Tema 485 da Repercussão Geral); STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJDFT, Acórdão no 1750839, 0723896-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24.08.2023.